Tribunal: TJDFT
Processo: 0712383-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712383-51.2024.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Multi Intermediações de Negócios Ltda Apelado: Valdivino Rosa Ferreira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Multi Intermediações de Negócios Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Assim, o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Quanto ao mais o apelado suscitou, em suas contrarrazões (Id. 74353597), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária recorrente: a) apresente balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal; e b) manifeste-se a respeito da alegação de intempestividade do recurso formulada nas contrarrazões, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil. Fica a apelante advertida de que o descumprimento da ordem judicial contida no item “a” resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator